Tribunal: TJSP
Processo: 2249418-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do processo até julgamento definitivo de ação declaratória de nulidade de alienação de bem – Vários bens inventariados - Possibilidade de o bem litigioso ser objeto de sobrepartilha – Suspensão do inventário que não se impõe – Hipótese que não se enquadra no art. 313, V, "a", do CPC - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249418-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante CAMILA
CHRISTIANE STEIN (HERDEIRO), são agravados RUTE DE MORAES STEIN
(INVENTARIANTE), GUSTAVO HENRIQUE STEIN (HERDEIRO) e WALDIR
STEIN (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249418-25.2019.8.26.0000
Agravante: Camila Christiane Stein
Agravados: Rute de Moraes Stein, Gustavo Henrique Stein e Waldir Stein
Comarca:Indaiatuba
Juiz 1o Grau: Sérgio Fernandes
Voto no 8296
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Insurgência
contra decisão que determinou a suspensão do processo até
julgamento definitivo de ação declaratória de nulidade de
alienação de bem – Vários bens inventariados - Possibilidade
de o bem litigioso ser objeto de sobrepartilha – Suspensão do
inventário que não se impõe – Hipótese que não se enquadra no
art. 313, V, “a”, do CPC - Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 54, que, nos autos da ação de inventário, deferiu a
suspensão do processo até julgamento definitivo do processo
1012047-31.2017.8.26.0248 em curso perante a 1a Vara Cível de
Indaiatuba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignada,
recorre
a
agravante,
pugnando,
pela
concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo
provimento do recurso. Sustenta não ser cabível a suspensão do
inventário, pois a ação declaratória de nulidade de alienação de bens
(imóvel e transferência bancária) não possui os mesmos elementos do
inventário, não sendo possível falar em dependência no julgamento das
ações. Alega que a futura sentença da ação declaratória de nulidade
não será prejudicial ao julgamento do inventário e partilha dos demais
bens não litigiosos, até porque, caso ela venha a ser julgada
procedente, é possível que os bens litigiosos retornem ao patrimônio do
espólio e seja feita a sobrepartilha.
Sustenta que a suspensão do inventário, por tempo
indeterminado, provoca ilegal e injusta procrastinação do feito, não só
pela atipicidade às hipóteses legais (art. 313, do CPC), mas, também,
por aumentar os encargos da mora em desfavor do espólio. Afirma que
não há nada que impeça a divisão do patrimônio incontroverso.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 63/64), foram prestadas
informações (fls. 67/69).
Contrarrazões às fls. 71/73.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz de primeiro grau, o
recurso comporta provimento.
A existência de ação declaratória de nulidade pela suposta
alienação ilegal de um imóvel e de valores pertencentes ao espólio,
não prejudica o andamento do inventário.
Na verdade, a pendência da mencionada ação não
inviabiliza o regular processamento do inventário, pois nada impede o
prosseguimento do inventário em relação aos demais bens e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização de sobrepartilha com relação aos bens litigiosos.
Assim, a hipótese em tela não se enquadra naquela
descrita no art. 313, V, “a”1, do CPC.
Daí por que se dá provimento ao recurso para determinar o
prosseguimento do inventário.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
1 Art. 313: Suspende-se o processo: V: quando a sentença de mérito: a) depender do
julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica
que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08223
Agravo de Instrumento no 2249418-25.2019.8.26.0000
Comarca: Indaiatuba
Agravante: Camila Christiane Stein
Agravados: Rute de Moraes Stein, Gustavo Henrique Stein e Waldir
Stein
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III
dirigir-se diretamente aos magistrados
nas
salas
e
gabinetes
de
trabalho, independentemente de horário
previamente marcado ou outra condição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...)
IV
tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários
e auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEE4AF
5
8
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC225AD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2249418-25.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.